Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024142-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JULIO CEZAR SCHMIDT - CPF: 555.352.839-91 (APELADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO DE IPVA
– EMISSÃO DA CRLV –
OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO
– OCORRÊNCIA –
DEPÓSITOS QUE CORRESPONDEM A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
– IMPOSSIBILIDADE
PERPETUAÇÃO INDISTINTA DA DEMANDA – RECURSO
DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que a parte impetrante foi impedida de efetuar o pagamento do IPVA, patente se mostra a violação de direito liquido e certo.

2. Quitada a dívida em sua totalidade,
não se mostra possível eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos do Mandado de Segurança no 1024142-52.2017.811.0041 impetrado por
JULIO CEZAR SCHMIDT
, que concedeu a ordem mandamental para determinar a emissão do CRLV do veículo freelander II, Placa EYH9862, Renavam 341842770.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega que a soma dos valores depositados em Juízo totalizam o importe de R$ 1.861,76 (um mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), ao passo que a dívida ativa inscrita (CDA 2017355782 anexa, atualizada até 04/05/2018) em nome do impetrante/apelado representa a quantia de R$ 2.595,78 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Expõe que mesmo convertidos os valores depositados em renda ao Estado, ainda, assim, restaria um saldo (débito) remanescente a ser quitado pelo Apelado no tocante a CDA no 2017355782.

Pontua que somente após a quitação total do crédito tributário este poderia ser extinto.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que a conversão dos depósitos em renda seja tão somente para quitar parte do crédito tributário disposto na CDA 2017355782.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 50618001]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. [id. 57542961]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que concedeu a ordem mandamental para determinar a emissão do CRLV do veículo freelander II, Placa EYH9862, Renavam 341842770.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
JULIO CEZAR SHMIDT
impetrou, em
04/08/2017
, o presente Mandado de Segurança contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e
PROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de compelir as autoridades coatoras a providenciarem a emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo, pertinente ao exercício do ano de 2016.

In casu
, o juízo de origem, na data de 14/04/2020, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...) Da ilegitimidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT.

O impetrado arguiu ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, reconheço a legitimidade deste responder na condição de autoridade coatora, já que é o responsável pelo ato administrativo ora impugnado.

Ora, discutindo-se acerca da vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de débitos de IPVA pretéritos, faz-se legítimo o órgão executivo de trânsito, responsável pela expedição do Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, competência a ele imputada mediante delegação do órgão federal competente, consoante o art. 22, III, do CTB, figurar no polo passivo da ação.

Da inviabilidade da via eleita.

Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão do impetrante

mereceria dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de Segurança.

Como é sabido, a ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la.

In casu, o impetrante não se insurge quanto a legalidade da cobrança, visando apenas a emissão de licenciamento do seu veículo, em razão de ter se visto impossibilitado de quitar débitos pretéritos de IPVA, isto posto, impõe-se o reconhecimento da ofensa ao direito líquido e certo, considerando que a referida impossibilidade decorreu do fato de que a referida cobrança já não mais estaria disponível no DETRAN/MT, bem como, ainda não teria sido inscrita em dívida ativa, pela Procuradoria Geral do Estado, sendo desnecessária a dilação probatória.

Portanto, rejeito, a arguida preliminar.

Da ausência de prova pré-constituída.

Acrescenta, ainda, o impetrado, que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída.

No caso em tela, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, sustentando que não conseguiu efetuar o licenciamento do seu veículo em razão da existência de débitos pretéritos de IPVA. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo juntou documentos do DETRAN e Procuradoria, que certificam suas tentativas de negociação do referido imposto.

Nesse contexto, a preliminar da ausência da prova pré-constituída, diz respeito ao próprio mérito da ação mandamental, e como tal será examinada.

Do mérito.

Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos, a saber: (a.) no juízo de admissibilidade da ação e sob a forma de condição da ação, na modalidade interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo impetrante, recebe a inicial, analisa o pedido de liminar e determina a notificação da autoridade coatora; (b.) no mérito, depois de prestadas as informações, onde o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, existência do direito líquido e certo e da ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Conforme se infere dos autos, o impetrante pleiteia a concessão da segurança para autorizar o licenciamento do veículo freelander II, Placa EYH9862, Renavam 341842770.

Consentâneo já destacado nos autos, o impetrante não visa desconstituir a cobrança de IPVA de 2016, tampouco questiona acerca da vinculação do pagamento deste imposto a emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, de maneira que, diante da dificuldade de quitar o débito tributário e com a necessidade de regularizar a documentação de seu veículo, a parte autora impetrou o presente mandamus a fim de obter o CRLV, bem como de suspender a exigibilidade do débito tributário, inscrito em dívida após o presente remédio.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, VI, prevê como uma das modalidades de extinção do crédito tributário, a conversão do depósito judicial em renda, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

VI - a conversão de depósito em renda;

(...)

Nesse sentido, considerando que os valores depositados em juízo pelo impetrante, conforme comprovantes acostados nos id. 9361071, 9361067, 2439799 e 243769, correspondem à integralidade do débito de IPVA, instrumentalizado na CDA n. 2017355782, que obstava a emissão do licenciamento do veículo do impetrante, considero presentes os requisitos para a concessão da segurança, segundo a lei que rege o writ of mandamus, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de ”determinar a emissão do CRLV do veículo descrito na inicial”.

Isto posto, determino a conversão dos depósitos (id. 9361071, 9361067, 9457668 e 13046379) em renda para a quitação da CDA n. 2017355782, e consequente baixa de eventuais protestos.”
[id. 50617995]

Inicialmente, importante consignar que o feito se sujeita a remessa necessária (
ex officio
), por se tratar de mandado de segurança que concedeu a ordem pretendida, nos termos do art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009.

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

V O T O – P R E L I M I N A R.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT.

O Detran/MT defende ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda, sob o argumento de que apenas tem seu sistema informatizado alimentado por informações provenientes da SEFAZ/MT, bem como fornece os dados referentes aos dados cadastrais do veículos, de modo que não participa da constituição do crédito tributário nem de sua arrecadação e fiscalização, realizando apenas mero intercâmbio de informações.

Ora a discussão da ação mandamental engloba a vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento de débitos oriundos do IPVA, portanto, é o Departamento Estadual de Trânsito o órgão responsável pela expedição do documento pretendido, conforme competência delegada do órgão Federal competente, conforme disposto no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União
; (...) [destaquei]

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

- DA INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

Defende o Departamento de Trânsito Estadual que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão do impetrante mereceria dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de Segurança.

Razão não assiste à parte Impetrada, mormente porque a parte Impetrante não se insurgiu quanto a legalidade da cobrança, mas sim, quanto a impossibilidade de quitar os débitos oriundos do IPVA, o que configura ofensa a direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória para tanto.

Assim,
rejeito a preliminar
apresentada.

- DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA.

A parte impetrada aponta que não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída.

No presente caso não há se falar em ausência de prova pré-constituída, uma vez que a parte Impetrante colacionou aos autos (id. 50615481, id. 50615482 e 50615483) documentos que certificam suas tentativas de quitar o débito.

Portanto, diante da existência de prova pré-constituída,
rejeito a preliminar
.

V O T O - M É R I T O

Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu,
a parte impetrante, proprietária do veículo freelander II, Placa EYH9862, Renavam 341842770, se viu impedida de emitir o CRLV do referido veículo em razão de débito de IPVA, referente ao ano de 2016, o qual foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa.

Colhe-se da narrativa dos autos que a parte Impetrante buscou a PGE para quitação do débito, todavia, lhe foi informado que o débito ainda não tinha sido recebido, aliado ao fato de que o sistema estava fora do ar e sem previsão de retorno.

Nesse ponto, se mostra patente a ofensa a direito liquido e certo do Impetrante, pois foi impedido de quitar o débito oriundo do IPVA, referente ao ano de 2016, no valor de R$ 1.593,71 (um mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).

Ademais, importante consignar que a dívida oriunda da CDA no 2017355782, no valor de R$ 2.535,31 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), foi devidamente quitada conforme comprovantes acostados nos ids. 50615490/50615491 (realizado em 09.08.2017 no valor de R$1.593,71), 50617961/50617962 (realizado em 21.09.2017 no valor de R$ 545,83) e 50617974/50617975 (realizado em 04.05.2018 no valor de R$ 213,95), correspondem à integralidade do débito de IPVA 2016, instrumentalizado na CDA.

Dessarte, não se mostra possível eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, e em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021